Tribunal: TJDFT
Processo: 0749964-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749964-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA AGRAVADO: WELLINGTON RODRIGUES DUARTE DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em inventário, determinou a liberação de valores ao herdeiro Wellington Rodrigues Duarte. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) requereu, em execução contra o agravado (processo no 0710205-95.2025.8.07.0003) a penhora de seu quinhão no rosto dos autos do inventário em que ele figura como herdeiro; 2) postulou seu ingresso como terceira interessada no inventário; 3) pediu a reserva e não liberação de valores ao herdeiro sem sua prévia manifestação; 4) a petição apresentada (ID 255990114) não foi apreciada pelo juízo; 5) a liberação de R$ 13.280,80 ao herdeiro frustrou seu direito creditório; 6) a decisão, ao ignorar seus pedidos, caracterizou decisão-surpresa e violou os arts. 9o e 10 do CPC; 7) o risco de dilapidação patrimonial é concreto e compromete o resultado útil da execução. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão imediata dos efeitos da transferência de valores ao herdeiro executado, determinando sua devolução ao Juízo do inventário a fim de resguardar os direitos da exequente e, no mérito, seja determinada a habilitação da agravante nos autos do inventário. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. No caso, a habilitação da agravante no inventário já foi negada no julgamento do primeiro agravo de instrumento por ela interposto, uma vez que cabia a ela requerer, ao juízo da execução, a penhora do quinhão do herdeiro no rosto dos autos do inventário, e não sua habilitação em inventário de quem não era sua devedora, conforme ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CREDOR INDIVIDUAL DE HERDEIRO. ILEGITIMIDADE PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE PENHORA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por terceiro interessado contra decisão proferida em inventário que indeferiu pedido de anotação de penhora no rosto dos autos sobre o quinhão hereditário, em razão de crédito executado em ação de execução de título extrajudicial. O agravante sustentou não ter requerido habilitação de crédito contra o espólio, mas apenas medida assecuratória para garantir a satisfação de seu crédito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o credor individual de herdeiro possui legitimidade para requerer habilitação de crédito no inventário; (ii) estabelecer se é cabível a penhora do quinhão hereditário do herdeiro no rosto dos autos do inventário por iniciativa direta do credor, sem requerimento ao juízo da execução. III. Razões de decidir 3. O credor individual de herdeiro não possui legitimidade para requerer habilitação de crédito em inventário, pois tal procedimento é reservado aos credores do espólio, conforme previsto no art. 642 do CPC/2015 e art. 1.997 do CC. 4. A penhora no rosto dos autos sobre o quinhão do herdeiro é juridicamente possível, mas depende de determinação do juízo da execução, não sendo viável requerimento direto ao juízo do inventário. 5. O pedido do agravante consistiu, na verdade, em tentativa de habilitação de crédito em desfavor de herdeiro, em processo de inventário de pessoa distinta da devedora, o que é incompatível com o rito do inventário, nos termos do art. 612 do CPC. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que o credor individual deve buscar a satisfação do crédito nas vias ordinárias, mediante impulso do juízo competente da execução. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 2050610, 0729370-40.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) E, quando, então, a agravante finalmente requereu ao Juízo da execução e teve deferida a penhora do quinhão do herdeiro executado no rosto dos autos do inventário, o valor já havia sido liberado a ele (ID 256725524 do processo referência), o que afasta qualquer alegação de irregularidade nesse procedimento. No mesmo sentido: (...) 1. Se a determinação de penhora no rosto dos autos somente ocorreu após o levantamento, pelo Executado, dos valores a que tinha direito no outro feito, não há como reconhecer a má-fé, imanente ao ato atentatório à dignidade de justiça. 2. A fraude tem como pressuposto a violação de um ato inequívoco que gere presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros de que a alienação prejudicará os credores, o que, no caso em apreço, seria a transferência dos valores do Agravado para o patrono dele após a ordem de penhora no rosto dos autos, o que não ocorreu. (Acórdão 1718161, 0708363-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) Por fim, a alegação de levantamento indevido de valores pelo herdeiro executado não foi previamente levada à apreciação do Juízo do inventário, de modo que não pode ser dirimida nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator